Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-50.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Aplicação da pena. Maus

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Aplicação da pena. Maus antecedentes. Reincidência. Redutor legal específico. Regime fechado. Maus antecedentes e reincidência são fatores subjetivos refratários a qualquer assistência do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2003, bem como atrativos do fechado como regime prisional de cumprimento inicial.